Tribunal: STJ
Processo: 0071627-02.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077048 - SP(2026/0071627-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ADEILDO SANTANA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE.
HABEAS CORPUS
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA.
REGIME INICIAL FECHADO. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal
Superior que não conheceu de
impetrado em favor de
habeas corpus
condenado por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, do Código Penal), com
pena fixada em 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
2. A Corte Estadual manteve, em apelação, a condenação imposta pelo
Tribunal do Júri, reconhecendo a qualificadora do motivo torpe e preservando
a pena e o regime inicial estabelecidos na sentença.
3. No
, a defesa alegou constrangimento ilegal consistente na
habeas corpus
manutenção da qualificadora do motivo torpe sem amparo na descrição
fática, pediu o reconhecimento da atipicidade material da qualificadora, a
reclassificação para homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), o
redimensionamento da pena com reflexos no regime prisional e a análise da
prescrição executória.
4. No agravo regimental, a defesa insiste na tese de manifesta improcedência
da qualificadora do motivo torpe, reiterando o pedido de afastamento da
qualificadora, reclassificação da conduta, adequação da pena e análise da
prescrição executória.
II. Questão em discussão
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível, na via do habeas
, afastar a qualificadora do motivo torpe reconhecida pelo Tribunal do
corpus
Júri e mantida pelas instâncias ordinárias, reclassificando o delito para
homicídio simples; (ii) saber se a dosimetria da pena, com pena-base fixada
no mínimo legal, observadas as fases do critério trifásico, apresenta
ilegalidade ou flagrante desproporcionalidade apta a justificar intervenção do
Tribunal Superior; (iii) saber se o regime inicial fechado, fixado em razão do
da pena e da natureza do delito, é compatível com os parâmetros do
quantum
Documento eletrônico VDA56339116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 58f37d6a-c239-4a4a-b1d6-6d8e44b8d189

do Código Penal; e (iv) saber se pode o Tribunal Superior examinar,
art. 33
originariamente, a alegada prescrição executória, não arguida nas instâncias
antecedentes, sem incorrer em supressão de instância.
III. Razões de decidir
6. O
não se admite como sucedâneo de recurso próprio, sendo
habeas corpus
cabível o seu conhecimento apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou
abuso de poder, o que não se verifica no caso.
7. A competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra
a vida, inclusive quanto à análise subjetiva das circunstâncias qualificadoras,
é do Tribunal do Júri, razão pela qual o afastamento de qualificadoras na via
excepcional somente é possível quando manifestamente improcedentes ou
sem qualquer amparo nos elementos de prova.
8. A qualificadora do motivo torpe foi expressamente reconhecida pelo
Conselho de Sentença e mantida pelas instâncias ordinárias com base no
conjunto probatório, de modo que o seu afastamento demandaria reexame
aprofundado de fatos e provas e representaria indevida usurpação da
competência do Tribunal do Júri, providência incompatível com a via estreita
do
.
habeas corpus
9. A dosimetria da pena foi realizada em estrita observância ao critério
trifásico do
do Código Penal, com pena-base fixada no mínimo legal,
art. 59
ausência de agravantes e atenuantes e inexistência de causas de aumento ou
diminuição, não se evidenciando desrespeito a parâmetros legais nem
flagrante desproporcionalidade que autorize a revisão pelo Tribunal Superior.
10. A manutenção do regime inicial fechado, considerada a pena definitiva de
12 anos de reclusão e a gravidade do crime de homicídio qualificado, mostra-
se compatível com o
§ 2o, alínea a, do Código Penal, inexistindo
art. 33,
ilegalidade a ser corrigida.
11. A análise da prescrição executória, suscitada apenas no âmbito do
Tribunal Superior, não pode ser conhecida sob pena de supressão de
instância, devendo ser previamente submetida às instâncias ordinárias.
12. Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus e estando o acórdão
recorrido em consonância com a jurisprudência consolidada quanto à
competência do Tribunal do Júri, à dosimetria da pena e ao cabimento da via
eleita, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantido o não
conhecimento do
e preservadas a qualificadora do motivo
habeas corpus
torpe, a pena e o regime inicial fechado fixados pelas instâncias ordinárias.
Tese de julgamento: 1. O afastamento de qualificadora reconhecida pelo
Tribunal do Júri somente é admissível, na via do
, quando
habeas corpus
manifestamente incabível ou destituída de qualquer apoio probatório, sob
pena de usurpação da competência do Júri e de indevido reexame de fatos e
provas.
2. A dosimetria da pena, quando observados os parâmetros do
do
art. 59
Código Penal e fixada a pena-base no mínimo legal, somente pode ser revista
em habeas corpus diante de flagrante ilegalidade ou evidente
desproporcionalidade.
3. Fixada pena igual ou superior a 8 anos de reclusão por homicídio
qualificado, é legítimo o estabelecimento do regime inicial fechado com
fundamento no
§ 2o, alínea a, do Código Penal.
art. 33,
4. A alegação de prescrição executória não suscitada nas instâncias ordinárias
não pode ser examinada originariamente pelo Tribunal Superior, sob pena de
supressão de instância.
o, XXXVIII; CP,
§
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
art. 121,
2o, I; CP,
CP,
§ 2o, a; Súmula 231 do STJ.
art. 59;
art. 33,
Documento eletrônico VDA56339116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 58f37d6a-c239-4a4a-b1d6-6d8e44b8d189

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Ministra Daniela
809.301/SP,
Teixeira, Quinta Turma, j.
DJe
; STJ, HC
05/11/2024,
11/11/2024
623.819/PE,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. em
DJe
2/2/2021,
8/2/2021.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 58f37d6a-c239-4a4a-b1d6-6d8e44b8d189

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077048 - SP(2026/0071627-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ADEILDO SANTANA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE.
HABEAS CORPUS
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA.
REGIME INICIAL FECHADO. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal
Superior que não conheceu de
impetrado em favor de
habeas corpus
condenado por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, do Código Penal), com
pena fixada em 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
2. A Corte Estadual manteve, em apelação, a condenação imposta pelo
Tribunal do Júri, reconhecendo a qualificadora do motivo torpe e preservando
a pena e o regime inicial estabelecidos na sentença.
3. No
, a defesa alegou constrangimento ilegal consistente na
habeas corpus
manutenção da qualificadora do motivo torpe sem amparo na descrição
fática, pediu o reconhecimento da atipicidade material da qualificadora, a
reclassificação para homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), o
redimensionamento da pena com reflexos no regime prisional e a análise da
prescrição executória.
Documento eletrônico VDA56063151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:28
Código de Controle do Documento: 6fcf2dd4-4fd3-42ff-808a-ad238e58f967

4. No agravo regimental, a defesa insiste na tese de manifesta improcedência
da qualificadora do motivo torpe, reiterando o pedido de afastamento da
qualificadora, reclassificação da conduta, adequação da pena e análise da
prescrição executória.
II. Questão em discussão
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível, na via do habeas
, afastar a qualificadora do motivo torpe reconhecida pelo Tribunal do
corpus
Júri e mantida pelas instâncias ordinárias, reclassificando o delito para
homicídio simples; (ii) saber se a dosimetria da pena, com pena-base fixada
no mínimo legal, observadas as fases do critério trifásico, apresenta
ilegalidade ou flagrante desproporcionalidade apta a justificar intervenção do
Tribunal Superior; (iii) saber se o regime inicial fechado, fixado em razão do
da pena e da natureza do delito, é compatível com os parâmetros do
quantum
do Código Penal; e (iv) saber se pode o Tribunal Superior examinar,
art. 33
originariamente, a alegada prescrição executória, não arguida nas instâncias
antecedentes, sem incorrer em supressão de instância.
III. Razões de decidir
6. O
não se admite como sucedâneo de recurso próprio, sendo
habeas corpus
cabível o seu conhecimento apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou
abuso de poder, o que não se verifica no caso.
7. A competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra
a vida, inclusive quanto à análise subjetiva das circunstâncias qualificadoras,
é do Tribunal do Júri, razão pela qual o afastamento de qualificadoras na via
excepcional somente é possível quando manifestamente improcedentes ou
sem qualquer amparo nos elementos de prova.
8. A qualificadora do motivo torpe foi expressamente reconhecida pelo
Conselho de Sentença e mantida pelas instâncias ordinárias com base no
conjunto probatório, de modo que o seu afastamento demandaria reexame
aprofundado de fatos e provas e representaria indevida usurpação da
competência do Tribunal do Júri, providência incompatível com a via estreita
do
.
habeas corpus
9. A dosimetria da pena foi realizada em estrita observância ao critério
trifásico do
do Código Penal, com pena-base fixada no mínimo legal,
art. 59
ausência de agravantes e atenuantes e inexistência de causas de aumento ou
diminuição, não se evidenciando desrespeito a parâmetros legais nem
flagrante desproporcionalidade que autorize a revisão pelo Tribunal Superior.
Documento eletrônico VDA56063151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:28
Código de Controle do Documento: 6fcf2dd4-4fd3-42ff-808a-ad238e58f967

10. A manutenção do regime inicial fechado, considerada a pena definitiva de
12 anos de reclusão e a gravidade do crime de homicídio qualificado, mostra-
se compatível com o
§ 2o, alínea a, do Código Penal, inexistindo
art. 33,
ilegalidade a ser corrigida.
11. A análise da prescrição executória, suscitada apenas no âmbito do
Tribunal Superior, não pode ser conhecida sob pena de supressão de
instância, devendo ser previamente submetida às instâncias ordinárias.
12. Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus e estando o acórdão
recorrido em consonância com a jurisprudência consolidada quanto à
competência do Tribunal do Júri, à dosimetria da pena e ao cabimento da via
eleita, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantido o não
conhecimento do
e preservadas a qualificadora do motivo
habeas corpus
torpe, a pena e o regime inicial fechado fixados pelas instâncias ordinárias.
Tese de julgamento: 1. O afastamento de qualificadora reconhecida pelo
Tribunal do Júri somente é admissível, na via do
, quando
habeas corpus
manifestamente incabível ou destituída de qualquer apoio probatório, sob
pena de usurpação da competência do Júri e de indevido reexame de fatos e
provas.
2. A dosimetria da pena, quando observados os parâmetros do
do
art. 59
Código Penal e fixada a pena-base no mínimo legal, somente pode ser revista
em habeas corpus diante de flagrante ilegalidade ou evidente
desproporcionalidade.
3. Fixada pena igual ou superior a 8 anos de reclusão por homicídio
qualificado, é legítimo o estabelecimento do regime inicial fechado com
fundamento no
§ 2o, alínea a, do Código Penal.
art. 33,
4. A alegação de prescrição executória não suscitada nas instâncias ordinárias
não pode ser examinada originariamente pelo Tribunal Superior, sob pena de
supressão de instância.
o, XXXVIII; CP,
§
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
art. 121,
2o, I; CP,
CP,
§ 2o, a; Súmula 231 do STJ.
art. 59;
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Rel. Ministra Daniela
809.301/SP,
Teixeira, Quinta Turma, j.
DJe
; STJ, HC
05/11/2024,
11/11/2024
623.819/PE,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. em
DJe
2/2/2021,
8/2/2021.
Documento eletrônico VDA56063151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:28
Código de Controle do Documento: 6fcf2dd4-4fd3-42ff-808a-ad238e58f967

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por ADEILDO SANTANA
BARBOSA contra a decisão que não conheceu do habeas corpus (fls. 760-765).
O agravante foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 121, § 2o,
inciso I, do Código Penal, à pena total de doze (12) anos, no regime inicial fechado.
A Corte Estadual negou provimento à apelação, mantendo a condenação.
No presente
, a defesa sustenta, em síntese, que a manutenção
habeas corpus
de uma qualificadora que não encontra amparo na descrição fática do próprio acórdão
configura constrangimento ilegal patente, autorizando a superação de óbices processuais.
Liminarmente, requereu a suspensão da execução da pena no patamar atual,
ou, subsidiariamente, que se aguarde o julgamento do mérito deste
para eventual
writ
progressão de regime.
No mérito, pugnou pela concessão da ordem para reconhecer a atipicidade
material da qualificadora do motivo torpe em face da descrição fática contida no próprio
acórdão (morte por
material); pela consequente reclassificação da
desavença/prejuízo
conduta para homicídio simples (artigo 121,
, CP); o redimensionamento da pena,
caput
partindo-se do mínimo legal de 06 (seis) anos, com reflexos imediatos no regime
prisional e análise de prescrição executória.
Em
não conheci do presente HC.
06/03/2026,
Foi interposto agravo regimental no qual a defesa insiste na alegação de que a
qualificadora do motivo torpe é manifestamente improcedente porque o fato descrito
(vingança por prejuízo material) não se amolda ao conceito jurídico de torpeza
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao Colegiado para que lhe seja dado provimento, conhecendo-se do habeas
corpus para afastar a qualificadora do motivo torpe, com a reclassificação da conduta
para homicídio simples e adequação da pena.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Em respeito à competência constitucionalmente atribuída para o julgamento
dos crimes dolosos contra a vida, a análise subjetiva acerca da caracterização ou não da
Documento eletrônico VDA56063151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:28
Código de Controle do Documento: 6fcf2dd4-4fd3-42ff-808a-ad238e58f967

circunstância qualificadora incumbe ao Conselho de Sentença. Contudo, para o acusado
ser levado ao seu Juízo natural, deve haver plausibilidade na imputação, motivo pelo
qual o procedimento do Tribunal do Júri é bifásico.
Desse modo, o afastamento de qualificadoras somente é admissível quando
forem manifestamente improcedentes ou incabíveis, sem amparo nos elementos dos
autos, ou ficarem comprovadas, de forma inequívoca, as circunstâncias que justificam
seu afastamento, o que não ocorre no caso em análise.
Considerando, portanto, que o reconhecimento da qualificadora está amparado
nas provas dos autos, a sua exclusão mostra-se indevida.
A propósito, constou do acórdão impugnado (fls. 742-743):
(...). Não é esdrúxula, ainda, a imputação da forma qualificada do delito em
face do motivo torpe, como também bem revelou o conjunto probatório.
Constou dos autos que o réu mandou matar a vítima porquanto essa lhe
tomou emprestada uma arma, mas acabou com ela apreendido, restando
retido pelas autoridades o artefato, decidindo, então, Adeíldo dar cabo na
vida do ofendido. Ora, não é desprovida de sustentação a decisão do corpo
de jurados que positivou a circunstância, tudo como desde o julgamento do
recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia já se indicou (fls.
433).
Assim, no exercício de sua competência constitucional, os jurados avaliaram
criteriosamente os elementos de convicção trazidos a seu conhecimento e,
afinal, deliberaram não absolver o acusado quanto a essa imputação,
refutando, com base em leitura em meios de prova hábeis e formalmente
irretocáveis, as teses defensivas apresentadas. Se os jurados não acolheram
a tese da Defesa, não se pode entender que a decisão tenha sido
manifestamente contrária à prova dos autos e determinar que o acusado seja
submetido a novo julgamento, principalmente porque as provas colhidas
durante a instrução processual, de fato, amparam tal leitura, como já aqui
demonstrado, inclusive quanto ao motivo torpe, frise-se.

No mesmo sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS
QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PENA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. VETORIAL "CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME". ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO
OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal impetrado contra acórdão
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo condenação por
homicídio qualificado, com pena de 10 anos e 5 meses de reclusão.
2. A defesa alega a inexistência de prova da circunstância qualificadora do
crime, nulidade da sentença condenatória e constrangimento ilegal na
dosimetria da pena, requerendo redimensionamento para excluir
circunstâncias judiciais negativadas.
Documento eletrônico VDA56063151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:28
Código de Controle do Documento: 6fcf2dd4-4fd3-42ff-808a-ad238e58f967

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na
dosimetria da pena que justifique a concessão de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio,
salvo em casos de flagrante ilegalidade.
5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para afastar a
qualificadora, como pretende o impetrante, representaria usurpação da
competência do Tribunal do Júri e demandaria o inviável reexame de fatos
e de provas, inviável na estreita via do writ, de cognição sumária e rito
célere.
6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada pelo juiz de primeiro
grau, observando as diretrizes do
do Código Penal.
art. 59
Ademais, a vítima era um jovem trabalhador de 23 (vinte e três) anos de
idade, à época dos fatos e teve sua vida precocemente ceifada, de modo
trágico, esfaqueado pelas costas, quanto tinha uma inteira pela frente,
deixando família e amigos.
7. A jurisprudência do STJ permite a revisão da dosimetria apenas em casos
de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
809.301/SP,
julgado em
DJe de
grifamos).
5/11/2024,
11/11/2024,
Com relação à fixação da pena, o entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça a reconhece como um ato de discricionariedade do julgador, que deve
se orientar pelas particularidades do caso e pelas condições subjetivas do agente. Nesse
sentido, a revisão da dosimetria por esta Corte somente se afigura possível nas hipóteses
em que ficar caracterizado o desrespeito aos parâmetros legais ou, ainda, quando
evidenciada uma desproporcionalidade flagrante.
Na espécie, o magistrado de origem assim procedeu à fixação da pena do réu
(fls. 705-706):
(...). Subordinado o julgamento aos soberanos da causa, em resposta à série
de quesitos, os jurados chegaram ao seguinte veredicto:
Ao primeiro e segundo quesitos, deliberam por reconhecer a materialidade e
a participação do acusado no crime.
Em resposta ao terceiro quesito, os jurados responderam que o acusado não
deve ser absolvido.
Ao quarto quesito, reconheceram a qualificadora do motivo torpe.
Assim, a decisão soberana do Conselho de Sentença condenou o réu
ADEILDO SANTANA BARBOSA como incurso nas penas do crime previsto
no
§ 2o, I, do Código Penal.
art. 121,
Apurada a responsabilidade criminal do acusado, passo ao cálculo da pena.
Observando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, não constato a
presença de circunstâncias judiciais negativas, de modo que fixo a pena-base
no mínimo legal, ou seja, 12 anos de reclusão.
Documento eletrônico VDA56063151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:28
Código de Controle do Documento: 6fcf2dd4-4fd3-42ff-808a-ad238e58f967

Na segunda fase, não há reincidência de acordo com a certidão de fls. 662-
666. Também não existem outras circunstâncias agravantes e atenuantes,
motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 12 anos de reclusão.
Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição da pena. Portanto,
fixo a pena definitiva em 12 anos de reclusão.
Diante da natureza do delito e da quantidade da pena aplicada, estabeleço o
regime fechado para o início de cumprimento da pena corporal na forma
autorizada pelo
do Código Penal.
art. 33

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a
fundamentação do juízo de primeiro grau (fls. 743-744, grifamos):
(...). A pena deve ser mantida.
Fixada no piso de doze (12) anos de reclusão, considerada a forma
qualificada da infração, assim se consolidou o quantum em face da
inexistência de elementos modificativos, lembrando que a menoridade etária
relativa do réu à época da infração não poderia mesmo reduzir sua pena
aquém do piso na segunda etapa do cálculo (Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça).
A longevidade da pena e da gravidade concreta do ilícito são incompatíveis
com regime prisional mais brando que o fechado, anotando-se que o caso
se trata de atentado com violência ao bem jurídico de maior importância e
proteção do ordenamento, tudo também a obstar a substituição da pena por
restritivas de direitos ou a sua suspensão condicional.

O entendimento das instâncias antecedentes encontra-se em sintonia com a
jurisprudência do STJ sobre o tema, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo
legal e o regime observou o
da pena e a gravidade do delito:
quantum
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO
MAIS
DE
UMA
QUALIFICADO
TENTADO.
DOSIMETRIA.
QUALIFICADORA.
UMA
UTILIZADA
COMO
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL NEGATIVA E OUTRA PARA QUALIFICAR O DELITO.
POSSIBILIDADE.
CULPABILIDADE
NEGATIVADA
DE
FORMA
FUNDAMENTADA. PREMEDITAÇÃO. FRIEZA E A OUSADIA DO
AGENTE NA EXECUÇÃO DO DELITO. DISSIMULAÇÃO E DO ABUSO
DE
CONFIANÇA.
AUMENTO
DA
PENA-BASE
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO.
. WRIT NÃO
MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO
CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de
não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de
ofício.
II - Cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a
análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise
aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade.
Documento eletrônico VDA56063151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:28
Código de Controle do Documento: 6fcf2dd4-4fd3-42ff-808a-ad238e58f967

Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a
"dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do
julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas
do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de
inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade"
(HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
400.119/RJ,
DJe de 1o/
).
8/2017
III - Com efeito, a pena-base foi elevada, tendo em vista o desvalor da
culpabilidade e das circunstâncias do crime. Em relação a essa última
vetorial, as instâncias ordinárias consideraram que o emprego de recurso
que impossibilitou as defesas das vítimas, embora configure qualificadora,
deveria ser valorado na primeira fase.
Registre-se que, "reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras,
uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito
qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente
previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da
dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como
circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não
for prevista como agravante" (HC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
308.331/RS,
Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe
grifei).
27/03/2017,
IV - Fundamentação idônea a justificar a negativação da culpabilidade. As
instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista a
premeditação do ato criminoso. Desse modo, não se observa nenhuma
ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no
âmbito desta Corte, "a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o
desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da
infração penal" (EDcl no AgRg no
Quinta Turma,
AREsp n. 633.304/MG,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
. Nesse sentido: AgRg no HC n.
3/5/2017)
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
398.466/PE,
16/04/2018;
e AgRg no HC n.
Quinta Turma, de minha relatoria, DJe
373.415/SC,
27/03/2017.
V - Ademais, em relação à culpabilidade, nota-se que a frieza, a ousadia do
agente na execução do delito, a dissimulação e o abuso de confiança são
elementos aptos a negativar a referida vetorial. Há, portanto, elementos
concretos a justificar o desvalor da referida circunstância judicial, conforme
os precedentes desta Corte Superior de Justiça: HC n.
Quinta
253.529/SP,
Turma Rela. Minia. Laurita Vaz, DJe
AgRg no HC n.
11/09/2013;
322.402/MS,
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe
AgRg
17/08/2017;
no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
457.742/SP,
AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge
08/11/2018;
AREsp n. 1292332/SP,
Mussi, DJe
HC n.
Quinta Turma Rel. Min.
22/11/2018;
290.996/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
e HC n.
Quinta
01/08/2016;
274.078/MG,
Turma, Rel. Min. Gurgel De Faria, DJe 28/04/2015.
VI - Regime inicial. Mantido o quantum de pena aplicado, o modo fechado
decorre da literalidade do
§ 2°, "a", do Código Penal.
art. 33,
Writ não conhecido.
(HC n.
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
623.819/PE,
DJe de
grifamos.)
2/2/2021,
8/2/2021,
Documento eletrônico VDA56063151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:28
Código de Controle do Documento: 6fcf2dd4-4fd3-42ff-808a-ad238e58f967

Nesse cenário, devem ser mantidos a pena e o regime aplicado pelos próprios
fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem.
Por fim, a pretensão de análise da prescrição executória não pode ser
conhecida por esta Corte sob pena de supressão de instância, pois não foi suscitada nas
instâncias anteriores.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:28
Código de Controle do Documento: 6fcf2dd4-4fd3-42ff-808a-ad238e58f967

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.077.048 / SP
Número Registro: 2026/0071627-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00137371520068260114 137371520068260114
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR
ADVOGADOS : MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADEILDO SANTANA BARBOSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADEILDO SANTANA BARBOSA (PRESO)
ADVOGADOS : MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:19
Código de Controle do Documento: 825806da-3281-46c8-b5f4-9a896216edeb

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:19
Código de Controle do Documento: 825806da-3281-46c8-b5f4-9a896216edeb